Tribunal: TJDFT
Processo: 0745671-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO X, DO CPC.
1. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal entendimento foi reafirmado em recentes precedentes da Corte Superior e encontra ressonância em julgados deste egrégio Tribunal de Justiça.
2. Agravo de instrumento provido.